Tribunal: TJBA
Processo: 0001770-94.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001770-94.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENIVALDO LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA

L

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
MAJORADO
. ARTIGO 157,
§

2.º, INCISO I
, DO CÓDIGO PENAL (
CP
)
. SENTENÇA
QUE CONCEDEU INDULTO AO
ACUSADO,
EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA
.

IRRESIGNAÇÃO DO MINIST
É
RIO PÚBLICO. SÚPLICA DE
CASSAÇÃO DO INDULTO
.
PROVIMENTO
.
SITUAÇÃO FÁTICA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO INDULTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI N.º 11.846/2023, QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE CONCESSÃO DE INDULTO ATÉ 25.12.2023. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A REFERIDA DATA. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 04.03.2024 PARA A ACUSAÇÃO E EM 11.03.2024 PARA A DEFESA. INDULTO CONCEDIDO APENAS EM 04.06.2024, FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO DECRETO-LEI. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO PARA CASSAÇÃO DO INDULTO CONCEDIDO EM BENEFÍCIO DO RÉU.

APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0001770-94.2013.8.05.0248
, oriunda da 2.ª Vara dos Feitos criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, figurando como
Apelante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como
Apelado
, o Réu
GENIVALDO LIMA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO à Apelação
, para reformar a decisão objurgada e cassar o indulto concedido em benefício do Réu, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora